Tribunal: TJPA
Processo: 0811578-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811578-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR MARINHO HORTENCIO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO ENVOLVIDA EM TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. FIEL DEPOSITÁRIO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO RISCO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para (i) nomeação imediata do agravante como fiel depositário da Balsa Nona Carmela, apreendida por meio do termo nº 036/GERAD/2017; (ii) suspensão do processo administrativo que culminou no perdimento do bem; (iii) apresentação, lavratura e correção do termo de depósito; (iv) correção do valor atribuído à embarcação no termo de apreensão (R$ 300.000,00); e (v) intimação da SEMAS para que informe, no prazo de 48 horas, o local e o estado de conservação da embarcação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser deferida a nomeação do agravante como fiel depositário da embarcação apreendida; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo administrativo de perdimento; (iii) determinar se é exigível a apresentação e correção do termo de depósito do bem apreendido; (iv) analisar a possibilidade de retificação do valor da embarcação constante no termo de apreensão; e (v) verificar a obrigatoriedade de intimação da SEMAS para informar o local e o estado de conservação da embarcação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige, para a concessão de tutela provisória, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4.

A apreensão da embarcação está devidamente fundamentada no auto de infração nº 7001 / 08937 / GERAD / 2017, que descreve o transporte de 1053,10 m3 de madeira em tora, sem evidências de vícios que desconstituam sua presunção de legitimidade.

5.

A alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado perante a SEMAS (nº 39299/2017) demanda instrução probatória, sendo inviável seu reconhecimento liminar em sede de agravo.

6.

Nas causas ambientais, prevalece o princípio do risco de dano inverso, em que o perigo recai sobre a coletividade e o meio ambiente, justificando a manutenção de medidas restritivas preventivas, como a apreensão da embarcação envolvida em transporte de madeira ilegal.

7.

A jurisprudência do TJPA reconhece o risco inverso em contextos de menor gravidade ambiental, como nos casos de poluição sonora, reforçando a adequação da medida de apreensão no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei nº 6.938/81, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 0805780-23.2020.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.01.2022, DJe 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0811578-57.2023.8.14.0000) interposto por ADEMAR MARINHO HORTENCIO JUNIOR contra o ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital /PA, nos autos da Ação Anulatória (processo nº 0843279-06.2023.8.14.0301) ajuizada pelo ora agravante.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão (id. 15197047):

Ademais, os procedimentos expropriatórios dos bens apreendidos, em decorrência do poder de polícia ambiental do Estado (sentido amplo), devem seguir rito estabelecido no Decreto Federal n° 6.514/08, em especial nos seus arts. 101 e ss. (...)

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conforme art. 300, caput, do CPC, impõe-se o seu indeferimento.

Diante das razões expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência.

Em razões recursais (id. 15197045), a Agravante alega o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, afirmando que restou devidamente demonstrado nos autos de origem, que durante o andamento do Processo Administrativo nº 39299/2017 da SEMAS, houve cerceamento do seu direito de defesa.

Suscita, em razão de ato injusto e ilegal corre risco do perdimento de bem de sua propriedade que foi apreendido pela SEMAS em posse de terceiro, autuado e responsabilizado por crime ambiental, o qual se deu em condições duvidosas e culminou no perdimento decretado pelo parecer/decisão nº 21968/2018, à revelia do proprietário (agravante).

Requer liminarmente: (i) a imediata emissão como fiel depositário da Balsa Nona Carmela, apreendida por meio do termo de apreensão nº 036/GERAD/2017; (ii) a suspensão total do procedimento administrativo que resultou no perdimento do bem; (iii) a apresentação/lavratura e correção do termo de depósito do bem apreendido; (iv) a correção do valor da embarcação no termo de apreensão lavrado em R$ 300.000,00; e (v) a intimação da SEMAS para que no prazo de 48h informe o local e estado de conservação dos bem.

Ao final, requer a confirmação do efeito suspensivo ativo, com o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do Código de Processo Civil, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar se deve ser concedido o pedido de: (i)

imediata emissão como fiel depositário da Balsa Nona Carmela, apreendida por meio do termo de apreensão nº 036/GERAD/2017; (ii) a suspensão total do procedimento administrativo que resultou no perdimento do bem; (iii) a apresentação/lavratura e correção do termo de depósito do bem apreendido; (iv) a correção do valor da embarcação no termo de apreensão lavrado em R$ 300.000,00; e (v) a intimação da SEMAS para que no prazo de 48h informe o local e estado de conservação dos bem.

A matéria veiculada trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (grifei)

Da leitura do artigo, fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como, a imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade, sendo que, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, IV, define poluidor como a pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, senão vejamos:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental; (grifei).

Fixadas essas balizas, observa-se do acervo probatório, em um juízo de cognição sumária, a licitude da apreensão da Balsa Nona Carmela, que transportava 1053,10 m3 de madeira em tora (461 unidades) de diversas espécies no Rio Moju, em 14/11/2017, por volta das 08:29h, conforme registrado no auto de infração nº 7001 / 08937 / GERAD / 2017 (id. 15197050).

O referido auto além de descrever a mercadoria ilícita transportada, apontou os dispositivos legais violados, não existindo qualquer indício capaz de desconstituir a presunção de veracidade do ato, praticado por servidor legitimado da Administração Estadual (Secretaria de Estado de Meio Ambiente).

Quanto a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado (nº 39299/2017 da SEMAS), não se evidencia de plano, sendo necessária a instrução probatória.

Considerando que os requisitos para o deferimento da medida são cumulativos, necessário destacar, desde logo, que o perigo de dano é inverso, militando em favor do agravado, pois do transporte de madeira ilegal presume-se o desmatamento de área de proteção ambiental. Partindo dessa premissa, a apreensão do veículo envolvido neste tipo de prática, minimiza os prejuízos ao meio ambiente que vem sendo suportado por toda sociedade.

Em questões ambientais, inclusive, de potencial lesivo consideravelmente inferior, como o de poluição sonora, este Egrégio Tribunal de Justiça, entende pela existência do risco inverso em prol da coletividade, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo Ministério Público e determinou que o requerido se abstivesse de realizar atividade sonora na parte externa do seu empreendimento (quintal) e de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.
II- Na hipótese, foi ajuizada ação civil pública embasada na reclamação apresentada ao Parquet pelos moradores do Condomínio vizinho, contra o estabelecimento comercial agravante, relatando que ele funcionava como casa de shows e eventos de terça à sábado, das 21:00h às 05:00 da manhã do dia seguinte, o que gerava danos à saúde e ao bem-estar dos moradores da região
. III- Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. IV- A perícia técnica realizada pelo Instituto de Pericias Cientificas “Renato Chaves” concluiu que o agravante provocava poluição sonora no imóvel reclamante, restando claro que o requerido superou o limite máximo permitido pelas normas brasileiras, perturbando o sossego público.
V- In casu, constata-se que o perigo de dano é inverso, pois não se discute o prejuízo experimentado por aqueles que são obrigados a se submeter a ruídos sonoros constantes e elevados, veiculados por quem quer que seja.
VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

(TJ-PA - AI: 08057802320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022). (grifei).

Com efeito, considerando o decurso de quase 07 (sete) anos da data da apreensão do bem, a necessidade de instrução processual, e a existência de risco inverso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025